Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO Concedo à agravante interna a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora